Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Ao compulsar os autos identifico que se trata de processo administrativo em que os interessados controvertem acerca de descontos realizados na remuneração de servidora para fim de adequação ao teto constitucional e a necessidade de devolução dos valores recebidos acima do limite. Segundo consta do caderno procedimental, a servidora interessada foi devidamente cientificada acerca dos atos decisórios que comandaram a implementação da regra do 'abate-teto constitucional' e da devolução dos valores recebidos, apresentando sua defesa na instância administrativa inaugural (origem ‘PA - SEI 0027694/2021 – id 49359368 e ID 49359369 – pág. 22). Em 24/7/2023, a Assessoria da Secretaria Especial da Presidência sugeriu o cumprimento final da decisão que determinou os descontos (ID 4939369 – págs. 41 a 53). A Presidência, em 25/7/2023, referendou os atos praticados e comandou o cumprimento da decisão que determinou os descontos a título de teto constitucional (ID 49359369 – pág. 54). Deste último ato da Presidência (ID 49359369 – pág. 54), não consta dos autos, até o presente momento, a interposição voluntária de recurso administrativo à instância superior (artigos 56, §1o e 60 da Lei 9.784/99) para inauguração das competências administrativa do Conselho Superior nas funções administrativas (artigo 363, inciso I, do Regimento Interno). A fim de evitar nulidades, determino o retorno dos autos à diligente Assessoria da Secretaria Especial da Presidência para que certifique a ciência da interessada quanto ao decidido no ID 49359369 – pág. 54 e junte o eventual recurso voluntário administrativo interposto pela parte no prazo legal (artigos 59 e 60 da Lei 9.784/90). Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora